Tribunal: STF
Processo: ARE 721916
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PEDIDO DE PAGAMENTO IMEDIATO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE CONDICIONA O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO À EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.3.2011.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual afronta, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo conhecido e não provido.